Tribunal: TRF3
Processo: 5205330-83.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
131/1327)

5205330-83.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5205330-83.2025.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NELSON FLAUZINO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANGELITA CRISTINA BRIZOLA - SP178756-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC/LOAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA PARA FINS ASSISTENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/1988 e art. 20 da Lei no 8.742/1993, desde a DER, com tutela antecipada.

A autarquia sustenta ausência de impedimento de longo prazo, nos termos exigidos pela legislação assistencial, e inexistência de comprovação de deficiência apta à concessão do BPC/LOAS.

Laudo pericial concluiu pela incapacidade total e temporária para o trabalho em razão de epilepsia, com afastamento estimado entre seis meses e um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade laborativa temporária caracteriza impedimento de longo prazo para fins de concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do BPC/LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício assistencial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de deficiência ou idade e vulnerabilidade socioeconômica, nos termos do art. 20 da Lei no 8.742/1993.

A incapacidade laboral temporária não se confunde com deficiência para fins assistenciais, pois esta demanda impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, capaz de obstruir a participação plena e efetiva na sociedade.

O laudo pericial afastou expressamente a existência de impedimento superior a dois anos, requisito legal indispensável, em consonância com o Tema 173 da TNU.

A manutenção de vínculo empresarial ativo constitui elemento indicativo de preservação funcional e de ausência de barreiras sociais relevantes aptas a caracterizar deficiência nos moldes legais.

Ausente o requisito da deficiência, resta prejudicada a análise do critério socioeconômico, diante da exigência cumulativa dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Tutela revogada.

Tese de julgamento: “1. A incapacidade total e temporária para o trabalho não configura, por si só, impedimento de longo prazo para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/1988. 2. A caracterização da deficiência para fins de BPC/LOAS exige demonstração de impedimento duradouro superior a dois anos, em interação com barreiras sociais aptas a obstruir a participação plena e efetiva na sociedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o e 10; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 315.959-3/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, j. 05.10.2001; TNU, Tema 173; STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5205330-83.2025.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANGELITA CRISTINA BRIZOLA - SP178756-N

APELADO: NELSON FLAUZINO FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação proposta por Nelson Flauzino Ferreira em face do INSS, objetivando a concessão de benefício assistencial previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e art. 20 da Lei no 8.742/1993 (BPC-LOAS).

A r. sentença (ID 346501513) julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, condenando o INSS à concessão do benefício assistencial (LOAS) desde a DER (09/05/2023). Determinou o pagamento das parcelas atrasadas de uma só vez, com juros e correção monetária pelo IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). Por força da sucumbência, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111 do STJ), nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Por fim, deferiu a antecipação de tutela para a implantação do benefício no prazo de 30 dias.

O INSS interpôs apelação (ID 346501516) pleiteando a reforma da sentença que concedeu o benefício assistencial. Sustenta, em síntese, a ausência de impedimento de longo prazo, destacando que o quadro de saúde do autor não produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos (Tema 173 da TNU) e apresenta pontuação insuficiente no índice de funcionalidade (IF-BRA). Alega, ainda, a inexistência de vulnerabilidade social devido à omissão de patrimônio incompatível com a miserabilidade, consubstanciado na existência de CNPJ vinculado ao CPF do demandante. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária a partir da EC no 113/2021 e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a antecipação de tutela deferida.

Com contrarrazões (ID 346501521). Subiram os autos a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da apelação (ID 353485014).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte Regional, sem prejuízo daquelas que eu deva conhecer de ofício.

O benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, estabelece a garantia de um salário mínimo à “pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Trata-se de norma de eficácia limitada, de aplicação só possível a partir da Lei n. 8.742/93 (STF, RE 315.959-3/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJU de 05.10.2001), cujo art. 20 prevê a concessão do benefício, no valor de um salário mínimo mensal, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Na atual redação do art. 20, § 1o, da Lei n. 8.742/93, constitui ‘família’ o conjunto formado pelo “requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto”.

Quanto à pessoa com deficiência, o art. 20, § 2o, da retrocitada lei, assim a define: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Em resumo, a concessão do benefício de prestação continuada depende de, cumulativamente: a) idade igual ou superior a 65 anos (art. 34 da Lei 10.741/2003) ou pessoa com deficiência); b) não ter outro meio de prover o próprio sustento; c) família (ou pessoa de quem dependa obrigatoriamente, desde que vivam sob o mesmo teto) impossibilitada de promover o sustento do requerente, devendo apresentar renda mensal per capita não superior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo.

A ausência de prova de qualquer um desses requisitos implica o indeferimento do benefício.

A controvérsia central neste feito diz respeito ao preenchimento do requisito da deficiência e, no ponto, assiste razão à Autarquia Federal.

O laudo médico pericial (ID 346501498) diagnosticou o autor como portador de epilepsia e concluiu pela incapacidade total e temporária para o trabalho, sugerindo afastamento pelo prazo de 6 meses a 1 ano. Essa conclusão, contudo, não é suficiente para caracterizar a deficiência exigida pelo art. 20, § 2o, da Lei no 8.742/1993.

É necessário distinguir dois conceitos que, embora relacionados, não se confundem no plano jurídico: a incapacidade laboral e o impedimento de longo prazo para fins de BPC/LOAS. A incapacidade para o trabalho, ainda que total, não implica automaticamente a existência de deficiência apta a ensejar a concessão do benefício assistencial. A deficiência, no sentido legal, pressupõe impedimento de caráter duradouro que, em interação com barreiras sociais, obstrua a participação plena do indivíduo na sociedade — conceito mais amplo e estruturalmente distinto da mera incapacidade funcional transitória.

Nessa linha, em resposta ao quesito no 43 formulado pelo Juízo a quo, o perito judicial afirmou expressamente que os efeitos do impedimento identificado não superam o prazo de dois anos, afastando, assim, a caracterização do impedimento de longo prazo exigido pelo art. 20, §§ 2o e 10, da Lei no 8.742/1993 e pela tese firmada no Tema 173 da TNU.

Embora o Ministério Público Federal, em seu parecer (ID 353485014), tenha sustentado o desprovimento da apelação com fundamento na existência de barreiras sociais que, em interação com a condição de saúde do autor, ensejariam a configuração do impedimento de longo prazo, não é o que se extrai do conjunto probatório dos autos.

Note-se que os elementos dos autos indicam que o autor mantém vínculos ativos com o mundo do trabalho, figurando como sócio de pessoa jurídica ativa (ID 346501500). Esse dado, longe de ser tratado como prova de patrimônio ou de ausência de miserabilidade — análise que seria inadequada com base apenas na existência formal de um CNPJ —, é aqui considerado como um indicativo da ausência de barreiras sociais relevantes que obstaculizem sua participação na sociedade. Com efeito, a manutenção de atividade empresarial formal, ainda que de alcance econômico incerto, demonstra que o autor não se encontra, do ponto de vista funcional e social, em situação de restrição participativa compatível com o conceito legal de deficiência para fins de BPC/LOAS.

A caracterização da deficiência para fins de BPC/LOAS não se satisfaz com o simples diagnóstico de uma patologia, por mais relevante que seja do ponto de vista clínico. Exige-se que essa condição produza impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras concretas, obstrua efetivamente a participação plena do indivíduo na sociedade. No caso dos autos, tanto a avaliação pericial quanto o contexto fático demonstram que essa interação não se verifica na intensidade e na extensão temporal exigidas pela legislação.

Ausente o requisito da deficiência, fica prejudicada a análise do requisito socioeconômico, porquanto o preenchimento cumulativo de ambas as condições é indispensável à concessão do benefício.

Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo do INSS para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de concessão do benefício assistencial, revogando a tutela anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

Em consonância com a tese firmada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, condeno a parte autora da ação a devolver os valores dos benefícios assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC/LOAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA PARA FINS ASSISTENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/1988 e art. 20 da Lei no 8.742/1993, desde a DER, com tutela antecipada.

A autarquia sustenta ausência de impedimento de longo prazo, nos termos exigidos pela legislação assistencial, e inexistência de comprovação de deficiência apta à concessão do BPC/LOAS.

Laudo pericial concluiu pela incapacidade total e temporária para o trabalho em razão de epilepsia, com afastamento estimado entre seis meses e um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a incapacidade laborativa temporária caracteriza impedimento de longo prazo para fins de concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do BPC/LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício assistencial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de deficiência ou idade e vulnerabilidade socioeconômica, nos termos do art. 20 da Lei no 8.742/1993.

A incapacidade laboral temporária não se confunde com deficiência para fins assistenciais, pois esta demanda impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, capaz de obstruir a participação plena e efetiva na sociedade.

O laudo pericial afastou expressamente a existência de impedimento superior a dois anos, requisito legal indispensável, em consonância com o Tema 173 da TNU.

A manutenção de vínculo empresarial ativo constitui elemento indicativo de preservação funcional e de ausência de barreiras sociais relevantes aptas a caracterizar deficiência nos moldes legais.

Ausente o requisito da deficiência, resta prejudicada a análise do critério socioeconômico, diante da exigência cumulativa dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida. Tutela revogada.

Tese de julgamento: “1. A incapacidade total e temporária para o trabalho não configura, por si só, impedimento de longo prazo para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF/1988. 2. A caracterização da deficiência para fins de BPC/LOAS exige demonstração de impedimento duradouro superior a dois anos, em interação com barreiras sociais aptas a obstruir a participação plena e efetiva na sociedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o e 10; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 315.959-3/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, j. 05.10.2001; TNU, Tema 173; STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao apelo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão